Tribunal: TJBA
Processo: 8151673-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151673-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HEBERT CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. LEGALIDADE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO ENTRE AS PARTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se na análise da regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, na existência de danos morais indenizáveis e na legitimidade da aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O banco recorrido comprovou a contratação do serviço de cartão de crédito pelo autor, apresentando documentos como cópia do RG, fotografia do autor e faturas emitidas, além de registros de compras realizadas em estabelecimento comercial localizado no mesmo bairro da residência do autor.

4. Considerando a regularidade da contratação e a inadimplência do autor, a negativação do nome decorreu do exercício legítimo de direito do banco, afastando a pretensão de reparação por danos morais.

5. Quanto à multa por litigância de má-fé, não se vislumbrou a conduta dolosa ou temerária por parte do autor, sendo indevida a penalidade aplicada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:

"A inclusão do nome do consumidor em cadastros de restrição de crédito em razão de dívida inadimplida, regularmente comprovada, não gera indenização por danos morais."

"A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação de conduta dolosa ou temerária, não se configurando pelo mero exercício do direito de ação."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 80 e 81; CDC, art. 14, §3º; CC, arts. 394 e 397.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº
8151673-17.2022.8.05.0001
, em que figuram como parte recorrente HEBERT CARDOSO DOS SANTOS e parte recorrida BANCO C6 S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO apenas para excluir da sentença a condenação do autor nas penas da litigância de má-fé
.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relator(a)